Tribunal: STF
Processo: ARE 874808
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DOS RECORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424) E NO ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES REALIZADAS POR ADVOGADO EM JUÍZO. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. LIMITES LEGAIS (LEI 8.906/94). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.